Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-09.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo- Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo- Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
Registro: 2020.0000761926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001686-09.2019.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante JOANNA
DARCY FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
-- voto n. 20.816--
Apelação Cível n. 1001686-09.2019.8.26.0660
Apelante: JOANNA DARCY FERREIRA
Apelada: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Viradouro
Juiz de Direito sentenciante: Pedro Henrique Antunes Motta Gomes
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo- Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor
- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
respeitável sentença a fls. 372/377, que julgou IMPROCEDENTE a ação
de declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos morais, ajuizada por JOANNA DARCY FERREIRA contra BANCO
DO BRASIL S.A, e, em consequência, condenou a autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, cuja execução fica suspensa em razão do autor ser
beneficiário da justiça gratuita.
Dessa respeitável sentença a autora interpôs
o presente recurso de apelação, aduzindo que o banco apelado
expressamente confirmou a inadimplência da autora entre 1.7.2019, mas,
no entanto, mesmo após a regularização de seu débito, até a presente data
a autora continua com seu nome negativado. Assevera que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o credor possui cinco dias após a quitação do débito para realizar a
exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao débito.
Ressalta que a situação vivenciada acarretou
enorme vergonha e humilhação, sobretudo por ser pessoa idosa.
Prossegue afirmando que desde 01.10.2019, o banco deveria ter retirado
seu nome do rol de maus pagadores, fato este que persiste até a presente
data, ou seja, mais de 6 meses.
Pretende a reforma do julgado para que a
ação seja julgada totalmente procedente.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
O
recurso
é
tempestivo,
e
isento
do
recolhimento de preparo diante da concessão da gratuidade judiciária ao
autor (fls. 41), e fica, nesse momento, recebido em ambos os efeitos.
Em resposta (fls. 394/403) o apelado pugna
pela manutenção do decisum, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou a presente
ação declaratória cumulada com indenização por danos morais contra o
réu, argumentando que este incluiu seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito de forma indevida, uma vez que não mantinha qualquer relação
negocial com a instituição financeira.
A instituição financeira apresentou sua
contestação, instruída com documentos que comprovam a relação travada
entre as partes, assim como um débito em sua conta corrente no valor de
R$ 1.006,26.
Em
réplica,
a
autora
alterou
seus
argumentos, amparando seu pedido de condenação do banco ao
pagamento de indenização, em razão da manutenção indevida do seu
nome, mesmo após a quitação do saldo devedor existente em sua conta

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
em 1.10.2019.
Ao final, após a apresentação de defesa pelo
requerido, o MM. Juiz de Primeiro Grau concluiu pela improcedência dos
pedidos deduzidos. Daí o porquê do presente recurso de apelação, que não
comportar provimento.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, os documentos anexados demonstram que a autora mantinha
relação bancária com o Banco do Brasil S/A, possuindo um saldo devedor
na sua conta corrente de R$1.033,35, em 1.7.2019, permanecendo em
mora até o dia 1.10.2019, quando realizado um depósito de R$5.864,73
em sua conta (fls.342/343).
Com efeito, tendo a autora ficado em mora,
utilizando-se de valores do seu cheque especial, o réu negativou seu nome
de forma lícita, no exercício regular de seu direito.
Como
a
própria
apelada
confirma,
a
negativação se refere ao saldo devedor em aberto mantido entre 1.7.2019
até 1.10.2019, de modo que a negativação, que em um primeiro momento
é regular, deveria ter sido excluída cinco dias após a quitação, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, caberia a autora demonstrar que
após esse termo o seu nome permaneceu inserido no cadastro de proteção

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
ao crédito. Mas desse ônus não se desincumbiu, posto que as certidões
extraídas dos órgão de proteção ao crédito, nas quais conta o débito
impugnado, foram emitidos em agosto de 2019, momento em que a autora
permanecia em mora, sendo, portanto, a negativação considerada lícita
naquele momento (fls.26/28).
A fim de comprovar sua tese acerca da
manutenção indevida da negativação, era imprescindível que a autora
apresentasse comprovante emitido após a data da quitação do débito,
momento em que incumbia ao banco credor proceder à sua retirada. Com
efeito, não restou demonstrado que o banco não cumpriu com sua
obrigação de retirar seu nome dos cadastros de proteção ao crédito após a
quitação de sua obrigação, tendo em vista que o documento apresentado
como prova da suposta ilegalidade não se prestou a esse fim.
Por tudo, era mesmo de rigor, portanto, o
reconhecimento
da
improcedência
da
pretensão
declaratória
e
indenizatória deduzida pela autora.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001686-09.2019.8.26.0660 Voto n. 20816
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa com fulcro no art. 85, §§ 2o
e 11, do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --